Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709233-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA MAGALHAES DE ABREU AGRAVANTE: H. M. D. A. F. AGRAVADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HENRIQUE MAGALHAES DE ABREU FRAGOSO, menor impúbere representado por sua genitora, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o menor pudesse ser matriculado no nível seguinte (maternal 4 ou 1o período), tendo em vista que este possuiria habilidades cognitivas e motoras para tanto, bem como faz aniversário apenas 6 dias após a data de corte etário. A decisão impugnada foi assim lançada: "Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória proposta por HENRIQUE MAGALHÃES DE ABREU FRAGOSO, representando por sua genitora, CYNTHIA MAGALHÃES DE ABREU, em face de SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que possui 3 anos e 10 meses, nascido em 6 de abril de 2018, tendo procurado a ré para efetuar matrícula no ano letivo de 2022, porém a mesma só aceitou a matrícula no maternal 3, já que não estaria com 4 anos completos em 31 de março de 2022, o que se dá por uma diferença de apenas 6 dias. Afirma que tem capacidade intelectual para frequentar as aulas no maternal 4 e que o atraso ocasionará prejuízo em sua educação. Tece arrazoado jurídico e requer em sede de tutela provisória a matrícula no nível seguinte (maternal 4 ou 1o período), obrigando a Ré a cumprir tal determinação. No mérito requer a confirmação da tutela provisória. Em manifestação de ID 116874526 o Ministério Público se opôs ao pedido de tutela provisória. É o breve relatório. Passo a decidir. Como bem apontou o Ministério Público, não vislumbro probabilidade no direito do autor suficiente para a concessão da tutela provisória. O que a parte autora parece querer desconsiderar é a constitucionalidade da idade mínima de quatro anos para ingresso na educação infantil, contada a partir de 31 de março do respectivo ano letivo. Ocorre que há decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, no caso a ADPF 292: “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2o E 3o DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2o A 4o DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As Resoluções CNE/CEB no 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação. 2. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais no 53/2006 e 59/2009, que ampliaram a educação obrigatória a partir dos quatro anos de idade e substituiram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno. 3. A democratização do acesso à leitura, à escrita e ao conhecimento, na primeira infância, acarreta diversos benefícios individuais e sociais, como melhores resultados no desempenho acadêmico, produtividade econômica, cidadania responsável e combate à miséria intelectual intergeracional. 4. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que à criança entre quatro e dezessete anos seja assegurado o acesso à educação, de acordo com sua capacidade, o que não gera inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino (art. 208, I e IV, da CRFB). 5. Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte. 5.1 A uniformização da política instituída visa a permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e, consoante refletem diversos estudos pedagógicos específicos, permite à criança vivenciar cada etapa de acordo com sua faixa etária. 5.2 Os critérios universalizáveis para o ingresso no ensino fundamental, de cunho impessoal e genérico, são imperiosos em sede de política pública. 5.3 É que a tomada de decisão baseada em regras considera a possibilidade de erros de subinclusão e sobreinclusão e prestigia a teoria da segunda melhor opção (second best), que preserva as virtudes de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, separação de poderes e prevenção de erros de decisão. 6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). 7. As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão “completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. 8. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula. 9. In casu, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema. 10. Pedido improcedente”. (ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020). Dessa forma, INDEFIRO a tutela provisória. Como o direito parece ser indisponível, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se pelo correio para oferecer resposta em 15 dias e intimem-se dessa decisão, inclusive o Ministério Público. Se não localizada a parte ré, intime-se o autor a indicar novo endereço para citação ou a requerer a realização de pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, o que autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto Requer a concessão de liminar para determinar que o agravante seja matriculado no nível seguinte (maternal 4 ou 1o período) descartando o limite etário. É o relatório. DECIDO. Em uma análise preliminar, entendo não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez que o pleito do agravante contraria decisão do STF na ADC 17 e ADPF 292, na qual restou decidido sobre a constitucionalidade da idade mínima de 4 (quatro) anos para ingresso na educação infantil, a qual deve ser atingida pelo menor até 31 de março do respectivo ano letivo. Tal entendimento deve ser observado diante de sua eficácia vinculante, até que haja uma possível superação. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2022